Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. CABIMENTO. CONTRARIEDADE DA DECISÃO IMPUGNADA A TESE FIRMADA PELO C. STJ NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA.
A inépcia é causa de indeferimento da petição inicial (art. 330, I, CPC), hipótese de extinção do processo sem análise de mérito (art. 485, I, CPC), verificada nas restritas hipóteses previstas no art. 330, § 1o do CPC, cuja ausência de configuração impossibilita o reconhecimento do vício.
Interpretação em sentido contrário do art. 988, § 5o, II, do CPC leva ao cabimento da reclamação, entre outras hipóteses, com a finalidade de garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo.
Não demonstrada a alegada contrariedade entre a decisão impugnada e tese firmada pelo c. STJ, a improcedência da reclamação é medida que se impõe.